Tribunal: TJSP
Processo: 2098456-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098456-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Auriflama, em que é impetrante CARLOS
HENRIQUE MIRANDA JORGE e Paciente LUIS FERNANDO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente o remédio heroico impetrado em prol de Luís Fernando Dias. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098456-53.2020.8.26.0000 -Voto no 42.657
2
Habeas Corpus no 2098456-53.2020.8.26.0000
Comarca de Auriflama
Impetrante: Adv. Dr. Carlos Henrique Miranda Jorge
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Única
Paciente: Luís Fernando Dias
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.657
HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE QUE O
PACIENTE SOFRE CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
POSTO
QUE
A
DENÚNCIA
FOI
OFERTADA
GENERICAMENTE. SEGUNDO ARGUMENTO DE
QUE ELE POSSUI OS REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA A RECEPÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
CASO EM QUE A IMPETRAÇÃO NÃO ESTÁ
INSTRUÍDA COM AS PEÇAS NECESSÁRIAS A SUA
APRECIAÇÃO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Luís
Fernando Dias, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Auriflama como autoridade coatora.
Aduz o impetrante que o suplicante sofre constrangimento ilegal,
posto que se encontra preso em flagrante delito pela prática, em tese, “dos
delitos previstos nos artigos 157, §2, II e 2§-A, I, do Código Penal e artigo
244-B do Estatuto da Criança e Adolescente” (fl. 02), alegando que “Na
denúncia oferecida (...), o paciente foi acusado por fatos descritos
genericamente, sem qualquer respaldo fático, o que inviabiliza a sua defesa,
restringindo seu direito constitucionalmente garantido da ampla defesa” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098456-53.2020.8.26.0000 -Voto no 42.657
3
02). Menciona, demais, que ele deve ser colocado em prisão domiciliar,
diante da pandemia do novo coronavírus (fls. 02/04), frisando que há
incidência de excesso de prazo na tramitação da ação penal, pois está
custodiado desde 04/02/2020 (fls. 04/05). Ressalta, finalmente, que “o réu
possui residência e emprego fixo, filho com menos de 12(doze) anos que
depende exclusivamente do trabalho de seu genitor para seu sustento e de sua
família” (fl. 07). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que ele possa
responder ao processo em liberdade, inclusive com fixação de medidas
diversas da prisão (fls. 01/07).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir este writ.
Isso porque o rito do habeas corpus demanda prova pré-
constituída, apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, de forma
que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez que a
ausência dessa inviabiliza a apreciação do pedido.
Nesse
sentido:
―
“HABEAS
CORPUS.
PUNIÇÃO
DISCIPLINAR
MILITAR.
ALEGATIVA
DE
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ- CONSTITUÍDA. 1. O writ não foi
instruído com qualquer documento comprovando o alegado, portanto
não se pode conhecer da ordem, ante a ausência de prova pré-
constituída, pois é impossível julgar apenas com base em ilações sem
conhecer o que de fato ocorreu. 2. Ordem denegada à unanimidade”. (HC
201100010000666 TJPI, Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098456-53.2020.8.26.0000 -Voto no 42.657
4
de Julgamento: 15/02/2011, 2a. Câmara Especializada Criminal).
No mesmo diapasão é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: ― “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DOCUMENTO
ESSENCIAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1 - Não se
conhece, em habeas corpus, de matéria que é mera reiteração de questão
já devidamente decidida em outro writ. 2 - O habeas corpus, como ação
mandamental, de grandeza constitucional, tem de vir instruído com as
peças (provas pré-constituídas) que dão suporte à pretensa ilegalidade,
caso contrário não merece trânsito a insurgência. 3 - Ordem não
conhecida”. (STJ, HC 189216 PR 2010/0201668-2, Relatora: Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/03/2011,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2011).
E a respeito também já se pronunciou esta Colenda Corte: ―
“Habeas Corpus Roubo duplamente qualificado Insurgência contra a
manutenção da custódia cautelar, sob os argumentos de decisão
desfundamentada, de paciente com atributos pessoais favoráveis à
obtenção da liberdade provisória e de excesso de prazo na formação da
culpa - Petição inicial não instruída com documentos essenciais acerca
das alegações nela contidas
Falta de pronta comprovação do
constrangimento ilegal alegado
Ordem liminarmente indeferida.”
(Habeas Corpus n.o 0122618-30.2012.8.26.0000 - Mogi Guaçu - 8a Câmara
Criminal Rel. Des. Moreira da Silva - 19.06.2012 - V.U.).
Nestas circunstâncias, o presente writ há de ser indeferido in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098456-53.2020.8.26.0000 -Voto no 42.657
5
limine, com supedâneo no artigo 248, do Regimento Interno desta Egrégia
Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico impetrado
em prol de Luís Fernando Dias.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR